Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais.
2. Se, no curso do processo executivo, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao SISBAJUD.
3. É possível a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, com a utilização da funcionalidade “teimosinha”, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
4. Agravo de instrumento provido.